Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743450-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: AIRTON SANTOS MATOS, ALISSON OLIVEIRA NUNES, LEONARDO AQUINO ALVES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luciano Silva de Souza contra decisão (ID 173539799) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença ajuizada contra Airton Santos Matos, Leonardo Aquino Alves e Alisson Oliveira Nunes (processo n. 0002665-45.2013.8.07.0007), diante da expressa manifestação de interesse da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) nos autos de referência, declinou da competência para processamento do feito ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como do art. 2o da Resolução n. 3/09 do TJDFT. O pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o processo tenha prosseguimento na 3a Vara Cível de Taguatinga foi indeferido por esta Relatoria (ID 52537434). O agravante peticionou, então, pedido de reconsideração da decisão liminar (ID 54084079). Narra o recorrente que já foi proferida sentença no feito de origem, que atualmente encontra-se em fase de cumprimento do título judicial, a fim de reintegrá-lo na posse do imóvel objeto da lide. Destaca que, caso a Terracap entenda que “possui direitos inerentes ao instituto de domínio, nada obsta que ofereça a medida judicial própria, a atender seu afã, pela ação judicial pertinente”. Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão proferida a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter o feito na 3a Vara Cível de Taguatinga. É o relato do necessário. Decido. 2. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo fundou-se na ausência dos requisitos legais autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos argumentos deduzidos pelo agravante, não é possível verificar a superação do entendimento firmado por essa Relatoria no pronunciamento que apreciou o pedido liminar. Acerca da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a r. decisão consignou o seguinte: O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se observa, dos autos de origem, a princípio, manifestação expressa da Terracap acerca do seu interesse em atuar nos autos de origem. Desse modo, a inclusão de empresa pública nos autos de origem pressupõe, a princípio, o deslocamento da competência para o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como do art. 2o, da Resolução n. 03/2009 do TJDFT. Destaque-se que a análise acerca da natureza jurídica do imóvel objeto de discussão na origem, bem assim acerca da posse ou detenção exercida por quaisquer das partes sobre o referido bem são matérias que demandam aprofundada análise do feito de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de denotar a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalte-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. No mais, aguarde-se fluência do prazo da Terracap para responder ao presente recurso. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, conforme determinado ao ID 53988183.Cumpridas as diligências, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora